Tribunal: TCU
Processo: 028.872/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação elaborada em cumprimento ao subitem 9.4 do Acórdão 2.355/2016 - Plenário, a respeito de possíveis irregularidades no pagamento de rubricas judiciais alusivas a planos econômicos. Análise de resposta a oitiva.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação elaborada pela Sefip em cumprimento ao subitem 9.4 do Acórdão 2355/2016-TCU-Plenário , a respeito de possíveis irregularidades no pagamento de rubricas judiciais alusivas a planos econômicos a servidores da UFMT. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora e com fundamento nos arts. 45 da Lei 8.443/1992, 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso que: 9.2.1. no prazo de 60 (sessenta) dias, apure a situação dos pagamentos de rubricas relativas a planos econômicos que estão sendo efetuados aos seguintes servidores, à luz da orientação fixada no Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário e da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 596.663/RJ, de modo a, após conferir oportunidade de manifestação aos interessados, suprimir tais pagamentos, se essa providência ainda não tiver sido implementada, e adotar as medidas necessárias à reposição dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, se for o caso: - Alminda Maria de Jesus Castro (CPF XXX.594.352-XX); - Antônia Natalina Gomes da Costa Baez (CPF XXX.829.121-XX); - Avanira de Jesus Costa (CPF XXX.986.552-XX); - Elenir Motta Sanches Arruda (CPF XXX.889.431-XX); - Isaías Sena Barbosa (CPF XXX.962.341-XX - exceto quanto à rubrica referente a função de confiança, paga por ordem judicial); - Ivaldete de Almeida da Silva (CPF XXX.544.822-XX); - José Tarcísio Grunennvaldt (CPF XXX.034.110-XX); - Luci Fátima de Oliveira (CPF XXX.513.358-XX); - Luzia Helena Siqueira (CPF XXX.063.361-XX); - Neiva Cristine Arruda Rabelo (CPF XXX.379.806-XX - quanto ao valor de R$ 383,64); - Regina Lúcia de Figueiredo Monteiro (CPF XXX.556.491-XX); - Roberto Oliveira Souza (CPF XXX.455.581-XX); - Sebastiana Maciel da Cruz (CPF XXX.001.931-XX); - Suani Roseira de Moraes (CPF XXX.368.721-XX); - Willy Luiz Hahn (CPF XXX.569.971-XX - exceto quanto à rubrica referente a função de confiança, paga por ordem judicial). 9.2.2. ao final do mencionado prazo, informe a este Tribunal os resultados das medidas adotadas. 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal, nos termos da questão de ordem aprovada na sessão plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), para subsidiar o acompanhamento do Processo 0000395-89.2014.5.14.0000, de interesse de Neiva Cristine Arruda Rabelo e em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região, que se encontra atualmente pendente de apreciação de recurso no Tribunal Superior do Trabalho.